Tribunal: TCU
Processo: 011.467/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da impugnação da prestação de contas do Convênio n° 119/2004, firmado com o Município do Rio de Janeiro-RJ, para apoio ao desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional na área de abrangência da cozinha comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em razão da impugnação total das despesas do Convênio 119/2004 (Siafi 511332), firmado com o município do Rio de Janeiro/RJ para a instalação de cozinhas comunitárias para elaboração e distribuição de refeições, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Cesar Epitácio Maia, julgando regulares com ressalvas suas contas, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Marcelo Garcia Vargens, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 91.947,67 (D) 27/10/2004 179.891,80 (D) 27/10/2004 86.400,00 (D) 10/1/2005 11.848,23 (C) 1o/6/2006 7.427,85 (C) 2/10/2014 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar do vencimento da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.